Tribunal: TJBA
Processo: 8012597-39.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8012597-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO NOS TERMOS DO ECA. COMPETÊNCIA
DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
. CONFLIT
O PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Registros Públicos da mesma comarca, para definição do juízo competente para processar e julgar o Cumprimento Provisório de Sentença nº 8009338-42.2024.8.05.0150.
O feito originário foi ajuizado por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de executar multa diária no valor de R$ 212.000,00, fixada em razão do alegado descumprimento de tutela de urgência concedida em ação que determinou o custeio de tratamento para Transtorno do Espectro Autista.
O Juízo suscitado declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude, ao fundamento de que a controvérsia envolveria direito fundamental à saúde de criança. Redistribuído o feito, o Juízo suscitante entendeu tratar-se de demanda de natureza contratual e consumerista, sem demonstração de situação de risco ou vulnerabilidade apta a atrair a competência da vara especializada, razão pela qual suscitou o presente conflito.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento provisório de sentença voltado à cobrança de astreintes decorrentes de descumprimento de tutela de urgência, em demanda fundada em contrato de plano de saúde privado celebrado em favor de menor, deve ser processado perante a Vara da Infância e Juventude ou perante o juízo cível especializado em relações de consumo.
III. Razões de decidir

A competência da Vara da Infância e Juventude, embora absoluta, é materialmente delimitada e incide nas hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando evidenciada situação de risco, vulnerabilidade ou necessidade de atuação protetiva especializada.
A simples presença de criança ou adolescente em um dos polos da demanda não é suficiente, por si só, para deslocar a competência para a vara especializada, quando a controvérsia possui natureza predominantemente contratual, obrigacional e consumerista.
No caso, a pretensão deduzida não se refere diretamente à implementação de política pública de saúde nem ao fornecimento estatal de tratamento, mas à execução de multa cominatória fixada em processo envolvendo relação privada de plano de saúde, o que afasta a incidência automática do entendimento firmado no Tema 1.058 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as ações voltadas à tutela de direitos infantojuvenis em face do Poder Público das demandas fundadas em negativa contratual de cobertura por operadora de saúde, reconhecendo, nestas últimas, a competência da Justiça comum.
Também a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem afirmado a competência das varas cíveis ou de relações de consumo para processar e julgar demandas contra planos de saúde envolvendo menores, quando ausente situação concreta de risco pessoal ou social nos termos do ECA.
Além disso, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, aplica-se a regra de competência funcional do juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do CPC, o que reforça a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA.
IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA para processar e julgar o Cumprimento Provisório de Sentença nº 8009338-42.2024.8.05.0150.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de astreintes decorrentes de descumprimento de tutela de urgência em demanda fundada em contrato de plano de saúde privado possui natureza predominantemente contratual, obrigacional e consumerista. 2. A simples participação de menor na lide não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, quando ausente situação de risco ou vulnerabilidade nos termos do ECA. 3. Compete ao juízo cível especializado, inclusive por força da competência funcional para o cumprimento de sentença, processar e julgar a execução provisória de multa cominatória fixada em ação dessa natureza.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8012597-39.2026.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA